Tribunal: STF
Processo: ARE 1212907
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que incide, na espécie, a Súmula 284/STF (fls. 175-176v). 
    Inicialmente, o Tribunal de origem proferiu o seguinte acórdão:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO MEDIANTE RPV. IMPOSSIBILIDADE.
    A Requisição de Pequeno Valor possui a mesma natureza do precatório, de modo que sobre ela incidem as regras do art. 100 da Constituição Federal, que em seu § 4°, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 37/2002, veda expressamente a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor já adimplido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 123).
    No Re, fundado no art. 102, a, da Constituição Federal o recorrente alegou que violação ao art. 100 da mesma Carta, bem como ao art. 87, da ADCT, sob os seguintes fundamentos:
    “Como é notório, a parti de 1° de março de 2008, o salário mínimo foi reajustado para R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais),do que resulta que o valor a ser pago pelo executado deve corresponder ao salário mínimo vigente, de conformidade ao cálculo a ser realizado pelo Contador Judicial.
    No caso em tela, não se trata de novo precatório, nem complementar, mas sim do mesmo precatório, que o recorrido não quitou, mas apenas efetuou o pagamento de parte do precatório” (fl. 136).
    O tribunal de origem, em sede juízo de retratação para eventual adequação ao Tema 147 da Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso, em julgado assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO COM BASE NO ART. 543-B, § 3°, DO CPC, NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA.
    1. Incidem juros de mora se a liquidação do RPV não for efetivada dentro do prazo de 60 dias, a contar da entrega da requisição, conforme decorre da Súmula Vinculante n° 17 do STF.
    2. A partir de 10/12/2009, aplica-se superveniente o disposto no art. 100, § 12 da Constituição Federal, quanto aos juros, em substituição àqueles da sentença.
    3. Rejulgamento parcial do recurso com base no art. 543-B, § 3°, do CPC, considerando o decidido no RE 591.085/MS.
    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 153).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 284/STF (fls. 175-176-verso).
    O agravo não merece acolhida dado que o recorrente não atacou o referido fundamento, apenas reforçando os argumentos expostos no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 287 desta Corte (documento eletrônico 11). 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. 
    Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Relatora Ministra Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Relator Ministro Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux; ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator